Tribunal: TJDFT
Processo: 0749862-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749862-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do banco exequente de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para que informasse a existência de vínculo empregatício da parte executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) busca apenas a obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício da parte agravada, o que não implicaria violação à impenhorabilidade prevista em lei; 2) a execução deve assegurar a máxima efetividade da tutela jurisdicional; 3) a negativa de expedição de ofício ao CAGED restringe indevidamente o acesso do credor a meios eficazes de satisfação do crédito; e 4) a pesquisa pretendida seria o último recurso para localizar bens ou rendimentos penhoráveis. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a expedição de ofício ao CAGED e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada que: (...) este Juízo já esgotou os meios disponíveis de localização de bens do devedor. Além disso, não verifico utilidade ou razoabilidade na expedição de Ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, considerando que não há possibilidade de bloqueio de eventuais verbas salariais da parte executada, tendo em vista que o crédito exequendo não possui natureza de prestação alimentícia. (...) Assim, embora o Judiciário deva cooperar para a efetividade do processo e venha sendo relativizada a impenhorabilidade do salário quando preservado o mínimo existencial, no caso, não há indícios de utilidade na expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Isso porque a eventual existência de vínculo de emprego da parte executada/agravada seria identificada nas consultas já realizadas, sem sucesso, ao SISBAJUD e ao INFOJUD. No mesmo sentido: (...) 6. Não há indícios de efetividade da pesquisa junto ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados (INFOJUD, RENAJUD e SIBAJUD) alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida. (...) (Acórdão 2036450, 0719794-23.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois não se tem notícia da proximidade da prescrição. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator